Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713297-14.2021.8.07.0006 RECORRENTE: IVANKELSON ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ZULENE BORGES DA SILVA, JOELMA DIAS COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LCP. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática de transporte irregular de passageiros, a 15 dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática da conduta prevista no art. 47 da LCP. Em suas razões recursais, defende a atipicidade e a mínima ofensividade da conduta, e pugna pela reforma da sentença. O Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento. 2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 3. Inicialmente, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que a profissão de motorista profissional que envolve transporte público coletivo é regulamentada pela lei 13101/2015, e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. A previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Ressalte-se que o "transporte pirata" não guarda respeito a proteção mínima para a segurança da população, sendo, portanto, socialmente inadequado. Neste sentido, confira-se: "Submete-se às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP." Acórdão n. 1166215, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, j. 20/03/2019, DJe 25/04/2019, pp. 856/858. 4. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. Com efeito, o crime habitual é aquele que se configura mediante a reiteração de atos, exigindo certa regularidade. Neste sentido, confira-se decisão do STJ: "A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). 5. No caso dos autos, além de os policiais testemunhas terem oferecido depoimento coeso no sentido de terem visto o apelante realizando o tipo de transporte acima descrito, também colheram depoimento deste no momento da abordagem, o qual declarou realizar esse tipo de transporte. Em acréscimo, a folha de antecedentes do apelado denota que o apelante já foi abordado em outras oportunidades exercendo a mesma atividade, conforme se verifica da folha de antecedentes acostada aos autos (ID 34108724), e que este já foi beneficiado pela suspensão condicional do processo, o que comprova a habitualidade. 6.Por fim, importa esclarecer que não se aplica ao caso concreto o Princípio da intervenção mínima, levando-se em conta a relevância do bem jurídico protegido que é a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Para além, já há tratamento diferenciado proposto pela Lei 9.099/95, que prevê benefícios para os crimes de menor potencial ofensivo. Frise-se que a aplicação do princípio da insignificância é autorizada para condutas socialmente irrelevantes, de modo que a justiça não fique abarrotada de processos, além de vedar a estigmatização do autor do fato, em decorrência de fatos mínimos. Sentença que se confirma. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1421482, 07132971420218070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE AFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, que o condenou pela prática da infração prevista no artigo 47 da LCP. 2. Em seu recurso, o réu/embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC no 80.362 e no ARE no 635.241, oportunidade na qual a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais, no que pertine às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor. Alegou que aplicar a penalidade do artigo 47 da LCP seria imputar uma terceira sanção para punir uma mesma conduta, uma vez que os artigos 231 do CTB e o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 já configuram reprimenda para o transporte irregular de passageiros. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. A previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do Código de trânsito Brasileiro, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro dispositivo tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor, e o último a prática de contravenção penal. Nessa acepção, a despeito das considerações feitas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 80.362-8/SP, inexiste revogação tácita do art. 47 da LCP pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Portanto, não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. 5. No mesmo sentido o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 também prevê sanção administrativa caso ocorra fraude à prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros no âmbito do DF, o que não afasta a ocorrência da contravenção penal. 6. Por fim, tal como consignado no acórdão, a contravenção penal em questão visa proteger atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária, não havendo que se falar em princípio da intervenção mínima e consequentemente em atipicidade da conduta. 7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS (Acórdão 1607309, 07132971420218070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a parte ré, ora recorrente, sustenta a impossibilidade de punição com base no art. 47 LCP pelo exercício da profissão motorista, sob os argumentos de derrogação do aludido dispositivo pelo art. 231, VIII, do CTB, e por haver sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992. Aduz violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88), “na perspectiva do non bis idem”. Diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários e de agravos ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) recursos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema, devendo os demais permanecerem suspensos. Registre-se que os processos selecionados são os agravos em recurso extraordinário de ns. 0701627-95.2020.8.07.0011 (Bruno Martins da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) e 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). Assim, com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino o SOBRESTAMENTO do presente processo, até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Encaminhe-se ao NUGEPNAC para ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente